Tribunal: STF
Processo: ARE 1485481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELEGADO DE POLICIA CIVIL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE PARA 20 DIAS. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    01. O recurso deve ser conhecido e apreciado por esta Turma Recursal, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Trata-se de inominado em face de sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por Jocélio Barros de Souza emdesfavor do Estado do Ceará, objetivando a prorrogação da sua licença paternidade de 5 dias para 20 dias. 



    02. A questão controvertida objeto da presente lide consiste em saber acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de licença paternidade, a despeito de ausência de legislação local regulamentando a matéria. Sabe-se que a licença paternidade é direito social conferido aos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do art. 7°, XIX, da CF/88, e estendido aos servidores públicos, conforme art. 39, §3° da Carta Magna. 



    03. Acerca do tema, merece ainda destaque o teor da Lei nº 13.257/2016, que estabeleceu princípios e diretrizes para a formulação e implementação de “políticas públicas para a primeira infância”. Dentre as alterações legislativas trazidas, encontramse as modificações incorporadas à Lei nº 11.770/2008, referente a prorrogação da duração da licença-paternidade, de 5 dias (ADCT, art. 10, §1º), para agora 20 dias. Nesse sentido, a Lei Federal nº 13.257/2016, no seu art. 38 modificou o art. 1º da Lei nº 11.770/2008, que passou a vigorar com a seguinte redação, "É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal; II - por15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no §1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias." 



    04. Desse modo, pode-se concluir, como bem salientou o Magistrado a quo, que a inexistência concreta de lei local, ou seja, do Estado do Ceará, para regulamentar o direito postulado não pode servir de empecilho para que se assegure a extensão da licença paternidade no caso concreto, aplicando-se a lei federal por analogia, emconsonância com os julgados do STJ (RMS 34.630/AC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julg. em 18/10/2011, DJe 26/10/2011) e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo: 0008019-89.2018.8.06.0076 - Apelação Cíve Relator (a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Farias Brito; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Farias Brito; Data do julgamento: 23/11/2020; Data de registro: 24/11/2020). 



    05. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida por seus próprios fundamentos. 06. Custas de lei. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, § 1º do ADCT; 1º; 2º; 7º, inciso XIX; 18; 22; 25; 39, § 3º; 61 § 1°, alínea “c”; 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente